Tribunal: STF
Processo: RE 311357
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
   INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AGRAVO
   REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, o recurso é
   inexistente. Precedentes.